Tribunal: STF
Processo: ARE 1374558
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Tendo em vista o teor das manifestações recursais de ambas as partes, reconsidero a decisão anterior (eDOC 50) e passo, desde já a proferir nova decisão.



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Demanda judicial em a Fazenda Pública é credora Relação jurídica não tributária Não aplicação da Lei nº 11.960/2009 ao cálculo dos juros de mora Aplicação do regramento geral, previsto no art. 406 do Código Civil e no art. 161, §1º, do CTN Decisão reformada. RECURSOPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 6).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, sustenta que “o v. acordão recorrido violou disposição expressa da constituição federal em seu art. 5º, caput, pois não considerou a isonomia para aplicar o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, para os juros de mora dos créditos fazendários não tributários” (eDOC 8, p. 14).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base nas Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 10)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico que a presente controvérsia não trata de juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, visto que o Estado de São Paulo figura como credor de débito oriundo de multa fixada como sanção por improbidade administrativa. Nesse sentido, inaplicável o Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. 



    O acórdão a quo consignou o seguinte (eDOC 4, p. 3):



    “A questão de fato neste agravo está bem delimitada. Em liquidação de sentença para cobrança de multa fixada como sanção por improbidade administrativa, fixou-se, quanto aos juros incidentes, os índices de Lei nº 11.960/2009. Tem razão a agravante, pois tal Lei não é aplicável ao caso em tela. 



    Com efeito, no caso, a Fazenda Pública é credora do débito. A Lei nº 11.960/2009 é aplicável aos débitos da Fazenda Pública. Veja-se que a própria decisão recorrida a fundamenta por simples isonomia. Mas, a rigor, a decisão proferida é contrária à lei e à jurisprudência relacionadas aos débitos e créditos da Fazenda Pública. 



    Assim, uma vez que não há regramento excepcional nos créditos da Fazenda Pública, que não se trata de dívida tributária, tem aplicação o regime geral do Código Civil, previsto no art. 406, que remete ao art. 161, §1º, do CTN. Ou seja, os juros devem ser fixados na alíquota de 1% ao mês.” 



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito aos juros de mora dos créditos fazendários não tributários, demandaria o exame da legislação infraconstitucional de regência da matéria. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática anterior e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Ficam prejudicados os embargos de declaração interpostos por RAUL SCHWINDER JUNIOR, bem como o agravo regimental interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente